Tribunal: CARF
Processo: 15578.720091/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720091/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
CASA PERIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 74, §
17 DA LEI No 9.430, DE 1996. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO.
A multa prevista no §17, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre o
valor do crédito objeto de compensação não homologada não foi objeto de
revogação, tendo havido apenas alterações em sua redação em função da
revogação dos §§ 15 e 16 (do mesmo artigo) que tratavam da multa isolada
incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido
ou indevido, assim, como no caso analisado, ambos, crédito e débito, têm o
mesmo valor, nenhum ajuste revela-se necessário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, , Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720091/2016-10
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720091/2016-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-57.340 (e-fls.
267 a 273), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PN, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2013
UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS. PERDA DE OBJETO.
Carece de objeto o pedido quando a unificação requerida diz respeito a processos já
apensados cujos julgamentos serão simultaneamente realizados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 74, § 17 DA
LEI No 9.430, DE 1996. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO.
A multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre o valor do
crédito objeto de compensação não homologada não foi objeto de revogação, tendo
havido apenas alterações em sua redação em função da revogação dos §§ 15 e 16 (do
mesmo artigo) que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, assim, se, como no caso analisado,
ambos, crédito e débito, têm o mesmo valor, nenhum ajuste revela-se necessário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Curitiba (PN) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi lavrado
o auto de infração de fls. 185/191, cientificado em 05/04/2016 (fl. 195), em que são
exigidos R$ 373.836,78 de multa regulamentar, lançada isoladamente, em face de
compensações indevidas efetuadas em declarações apresentadas pela contribuinte
(“trinta e duas Dcomps, tratadas no processo no 15578.720087/2016-43”), consoante
disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249,
de 11/06/2010).
Em 01/04/2016, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 197/220, cujo teor
será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após breve relato dos fatos, requer a unificação do presente processo com
o processo no 15578.720087/2016-43, seja para prevenir decisões contraditórias, seja
por economia processual e eficiência.
Salienta que os dois processos têm por base as mesmas provas e os mesmos argumentos
e que tal unificação está prevista no Decreto no 70.235, de 1972 (art. 9o, § 1o), na Lei no
10.833, de 2003 (art. 18, § 3o) e nas Portarias RFB no 666, de 2008 e 354 de 2016.
Ressalta os princípios listados na Lei no 9.874, de 1999 e transcreve ementas de
acórdãos do CARF versando sobre a necessidade de apensação de processos. Insiste na
unificação, sob pena de nulidade.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720091/2016-10

No item seguinte, diz que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi revogado e que
a atual redação não permite a incidência de multa sobre o valor do crédito, apenas sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Afirma que a multa de 50% é inconstitucional por violar o direito de petição e que sua
aplicação retroativa não é possível. Diz que a norma atualmente em vigor é de 2015 (Lei
no 13.097), restando assim inviabilizada sua imposição a fatos geradores ocorridos entre
25/04/2011 e 20/11/2013. Conclui que a penalidade não pode ser exigida ou que só
pode ser exigida após 19/01/2015.
A seguir, no subitem 5.1, discorre sobre o direito ao crédito integral do PIS recolhido
com base nos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988 e sobre a impossibilidade
de descontar valores sem prévio lançamento tributário.
Diz que “todo o recolhimento feito com base em norma declarada inconstitucional deve
ser devolvido integralmente ao contribuinte” e que “a cobrança de quaisquer tributos
deverá ser feita após o competente lançamento tributário.” Conclui que “para se exigir
e descontar do contribuinte a contribuição ao PIS devidas com base na Lei
Complementar n. 7/70, ou valores supostamente recolhidos a menor, é imprescindível
que tenha ocorrido prévio lançamento dos valores que se quer descontar.”
No subitem 5.2, disserta sobre a impossibilidade de atualização do PIS ou sua base de
cálculo em decorrência da semestralidade, consoante Súmula no 15 do CARF.
Salienta que conforme anexo II (letras ‘d’ e ‘f’ da tabela) do Parecer houve indevida
atualização do PIS. Diz que tal procedimento afronta entendimento já pacificado pelo
STJ, ou seja, de que a “base de cálculo é o faturamento de seis meses anteriores à sua
ocorrência, não sendo cabível a correção monetária no regime da semestralidade, na
sistemática da LC no 7/70.”
Noutro subitem (5.3), tece considerações sobre a homologação tácita das compensações
declaradas
em
2002
(tratadas
no
âmbito
do
processo
administrativo
no
15543.001840/2002-49).
Afirma que os créditos reconhecidos (R$ 31.317,46) foram utilizados “em
compensações declaradas no ano de 2002 no processo administrativo n.
11543.001840/2002-49, há 14 (quatorze) anos atrás” e que deve ser ressaltado “que
inexistiu qualquer causa que pudesse suspender ou interromper a prescrição para fins
de análise das compensações declaradas em 2002.”
Transcreve dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, que versa sobre a homologação tácita e
diz que tal homologação “acarreta a impossibilidade de avaliação do quantum do crédito
e a exigência do débito compensado.”
Insiste que como as compensações só foram analisadas 14 anos depois, os débitos já se
encontravam prescritos “não podendo mais serem exigidos ou compensados novamente
neste processo.” Transcreve excertos da Solução de Consulta Interna no 6 da Cosit de
18/07/2012, que ressalta a impossibilidade de lançamento de tributos constantes de
compensação homologada tacitamente (salvo na hipótese de existir prazo decadencial
autorizando o lançamento).
Ao final, a interessada requer a unificação dos processos (ou de julgamentos) dos
processos administrativos no 15578.720087/2016-43 e 15578.720091/2016-10. Requer,
também, que “seja anulado o auto de infração/lançamento das multas tratado neste
processo, tendo em vista que a base legal que justifica a autuação já havia sido
revogada na ocasião da lavratura do auto de infração, e em face dos erros de cálculo
da autoridade fiscal, vícios estes insanáveis.”
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720091/2016-10

À fl. 239, Termo de Apensação lavrado em face de ter sido efetuada a juntada do
presente processo ao processo administrativo no 15578.720087/2016-43.
Cientificada da decisão da DRJ em 06/09/2017, conforme Termo de fls. 281, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 21/09/2017, pugnando pelo provimento
do recurso e cancelamento da exigência fiscal, com a consequente extinção do crédito tributário
exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da impugnação, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 373.836,78, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010 (fls. 185 a
191).
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte, tendo em vista, na
parte combatida no recurso ora analisado, que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em
momento algum foi revogado, tendo havido apenas alterações em sua redação em função da
revogação dos §§ 15 e 16 que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Sobre a alegação de
inconstitucionalidade da multa, argumentou com a súmula no 2 do CARF.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte reitera os argumentos atinentes
a revogação da multa isolada debatida pela Lei no 13.097/15, pleiteando a aplicação da
retroatividade benigna, e alega a inconstitucionalidade de referida multa, se aplicada.
Vejamos:
Sem razão a Recorrente. A Contribuinte se equivocou ao deduzir que as alterações
trazidas pela Lei no 13.097/15 revogou o conteúdo da norma disposta no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010. Para melhor esclarecer a
questão, transcrevo referido artigo e parágrafos com as suas respectivas alterações, literis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720091/2016-10

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
(grifou-se)
Como se vê da leitura acima, não houve nenhuma revogação no referido dispositivo.
Conforme já destacado pelo julgador a quo, o que aconteceu foi um ajuste do § 17, da Lei no
9.430/96, em razão da revogação dos §§ 15 e 16, os quais tratavam da multa isolada incidente sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Tal afirmação é tão verdadeira que vale transcrever parte da exposição da motivos da
Medida Provisória no 656/14, convertida na Lei no Lei no 13.097/15, in verbis:
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação
fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para
o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o
termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e
que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720091/2016-10

específica de aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2013.
(grifou-se)
Portanto, o que mudou apenas foi termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o
valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
Ademais, como bem apontado pela DRJ, no caso dos autos nenhum ajuste revela-
se necessário, uma vez que o valor dos créditos pleiteados (R$ 747.673,40) é exatamente o
mesmo dos débitos compensados (R$ 747.673,40), e, portanto, o valor da multa aplicada
permanece o mesmo.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, destaco a súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por este Colegiado, coloca uma pá de cal sobre o assunto ao dizer que
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital